Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, o cumprimento de sentença subjacente, do qual emergira o provimento agravado, fora resolvido, sendo-lhe colocado termo nos termos do artigo 924, inciso II, do estatuto processual, ante o reconhecimento de satisfação da obrigação exequenda1. A resolução da fase executiva repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 193168118 (fl. 1.769/1.790), Cumprimento de Sentença no 0711180-31.2022.8.07.0001.